Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600691-62.2024.6.16.0068
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
- ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. DIVULGAÇÃO DE

Num. 44195456 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 11/11/2024 17:56:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111117560252700000043143615
Número do documento: 24111117560252700000043143615
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 17:39:57
PESQUISA NÃO REGISTRADA. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO
RECURSO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto pela Coligação “Minha Vida é Cascavel” contra
sentença do Juízo da 68ª Zona Eleitoral de Cascavel-PR, que julgou improcedente
representação por suposta divulgação de pesquisa eleitoral não registrada.
2. A recorrente alega que Leonaldo Paranhos, ao final de uma carreata, teria
divulgado verbalmente pesquisa eleitoral, apontando candidato à frente nas
intenções de voto, sem prévio registro no TSE, e que Severino Folador teria
compartilhado o vídeo nas redes sociais.
3. Sentença recorrida considerou que a manifestação não caracteriza infração à
legislação eleitoral e que não houve elementos suficientes para enquadrar a fala
como pesquisa eleitoral.
4. Parecer da Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso,
argumentando pela ausência de formalidade que caracterizasse divulgação irregular
de pesquisa.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em verificar se a declaração oral ao final de
evento eleitoral configura a divulgação de pesquisa eleitoral sem registro, sujeita à
aplicação de multa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Conforme o artigo 33 da Lei nº 9.504/97, pesquisas eleitorais devem ser
registradas junto à Justiça Eleitoral, detalhando informações como metodologia e
amostragem, para garantir transparência e evitar influências indevidas no processo
eleitoral.
7. No presente caso, não há elementos formais mínimos, como indicação de instituto
de pesquisa, metodologia, ou registro no TSE, que configurem a manifestação oral
como pesquisa eleitoral passível de sanção.
8. Segundo doutrina de Rodrigo López Zilio, pesquisas eleitorais irregulares podem
influenciar indevidamente eleitores indecisos, mas devem cumprir critérios mínimos
para serem consideradas pesquisas sujeitas a registro.
9. O TSE já decidiu, no AI 38792, que a incidência de multa por divulgação de
pesquisa sem registro exige elementos mínimos de formalidade, que não foram
preenchidos no caso em análise.
10. Parecer da Procur

Inteiro teor:
10/12/2024
Número: 0600691-62.2024.6.16.0068

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 21/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Pesquisa Eleitoral - Divulgação de Pesquisa Eleitoral Sem Prévio Registro, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes
Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de representação eleitoral n.º 0600691-
62.2024.6.16.0068 que, julgou improcedente o pedido formulado na presente Representação
Eleitoral, extinguindo o processo com julgamento do mérito, na forma do inciso I do artigo 487 do
Código de Processo Civil. (Representação eleitoral movida por Coligação Minha Vida É Cascavel,
com fulcro no art. 96 da Lei nº 9.504/97 e art. 17 da Res. 23.608/2019 do TSE, em face de Renato
Silva, Henrique Antunes Mecabô, Severino José Folador,Leonaldo Paranhos e coligação Cascavel
Unida e Pra Frente alegando em síntese, que ao final de uma carreata realizada no dia 29.09.2024, o
prefeito usou o microfone para divulgar antecipadamente o resultado de pesquisa eleitoral, que
não está registrada junto à Justiça Eleitoral; JUIZO 100% DIGITAL ADESÃO 21/10/2024 E TÉRMINO
XX/XX/XXXX) RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
MINHA VIDA É CASCAVEL [Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)/PDT/PRTB/PSB/UNIÃO/SOL
IDARIEDADE] - CASCAVEL - PR (RECORRENTE)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
MICHELINE BUENO (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
MARCOS VINICIUS DACOL BOSCHIROLLI (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
CIRO LARGO JUNIOR (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
ALBERTO SIERPINSKI JUNIOR (ADVOGADO)
EVERTON SEIDLER (ADVOGADO)

CASCAVEL UNIDA E PRA FRENTE
[NOVO/PL/AGIR/PRD/REPUBLICANOS/PSD] - CASCAVEL -
PR (RECORRIDA)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
CAMILA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
HENRIQUE ANTUNES MECABO (RECORRIDO)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
CAMILA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
RENATO DA SILVA (RECORRIDO)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
CAMILA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 HENRIQUE ANTUNES MECABO VICE-
PREFEITO (RECORRIDO)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
CAMILA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 RENATO DA SILVA PREFEITO
(RECORRIDO)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
CAMILA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
SEVERINO JOSE FOLADOR (RECORRIDO)

TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
CAMILA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
LEONALDO PARANHOS DA SILVA (RECORRIDO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44195456
11/11/2024
17:56
Acórdão
Acórdão

Num. 44195456 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 11/11/2024 17:56:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111117560252700000043143615
Número do documento: 24111117560252700000043143615
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 17:39:57
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.450

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600691-62.2024.6.16.0068 – Cascavel –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE:
MINHA
VIDA
É
CASCAVEL
[Federação
PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)/PDT/PRTB/PSB/UNIÃO/SOLIDARIEDADE] - CASCAVEL -
PR
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: MICHELINE BUENO - OAB/SC63804
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: MARCOS VINICIUS DACOL BOSCHIROLLI - OAB/PR19647
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: CIRO LARGO JUNIOR - OAB/PR64709
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: ALBERTO SIERPINSKI JUNIOR - OAB/PR108654
ADVOGADO: EVERTON SEIDLER - OAB/PR79803
RECORRIDO: LEONALDO PARANHOS DA SILVA
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
RECORRIDO: SEVERINO JOSE FOLADOR
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
ADVOGADO: MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - OAB/PR119143
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - OAB/PR70393
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: CAMILA DE OLIVEIRA - OAB/PR91962
RECORRIDO: ELEICAO 2024 RENATO DA SILVA PREFEITO
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
ADVOGADO: MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - OAB/PR119143

Num. 44195456 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 11/11/2024 17:56:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111117560252700000043143615
Número do documento: 24111117560252700000043143615
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 17:39:57
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - OAB/PR70393
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: CAMILA DE OLIVEIRA - OAB/PR91962
RECORRIDO: ELEICAO 2024 HENRIQUE ANTUNES MECABO VICE-PREFEITO
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
ADVOGADO: MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - OAB/PR119143
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - OAB/PR70393
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: CAMILA DE OLIVEIRA - OAB/PR91962
RECORRIDA:
CASCAVEL
UNIDA
E
PRA
FRENTE
[NOVO/PL/AGIR/PRD/REPUBLICANOS/PSD] - CASCAVEL - PR
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
ADVOGADO: MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - OAB/PR119143
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - OAB/PR70393
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: CAMILA DE OLIVEIRA - OAB/PR91962
RECORRIDO: RENATO DA SILVA
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
ADVOGADO: MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - OAB/PR119143
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - OAB/PR70393
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: CAMILA DE OLIVEIRA - OAB/PR91962
RECORRIDO: HENRIQUE ANTUNES MECABO
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
ADVOGADO: MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - OAB/PR119143
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - OAB/PR70393
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: CAMILA DE OLIVEIRA - OAB/PR91962
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. DIVULGAÇÃO DE

Num. 44195456 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 11/11/2024 17:56:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111117560252700000043143615
Número do documento: 24111117560252700000043143615
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 17:39:57
PESQUISA NÃO REGISTRADA. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO
RECURSO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto pela Coligação “Minha Vida é Cascavel” contra
sentença do Juízo da 68ª Zona Eleitoral de Cascavel-PR, que julgou improcedente
representação por suposta divulgação de pesquisa eleitoral não registrada.
2. A recorrente alega que Leonaldo Paranhos, ao final de uma carreata, teria
divulgado verbalmente pesquisa eleitoral, apontando candidato à frente nas
intenções de voto, sem prévio registro no TSE, e que Severino Folador teria
compartilhado o vídeo nas redes sociais.
3. Sentença recorrida considerou que a manifestação não caracteriza infração à
legislação eleitoral e que não houve elementos suficientes para enquadrar a fala
como pesquisa eleitoral.
4. Parecer da Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso,
argumentando pela ausência de formalidade que caracterizasse divulgação irregular
de pesquisa.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em verificar se a declaração oral ao final de
evento eleitoral configura a divulgação de pesquisa eleitoral sem registro, sujeita à
aplicação de multa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Conforme o artigo 33 da Lei nº 9.504/97, pesquisas eleitorais devem ser
registradas junto à Justiça Eleitoral, detalhando informações como metodologia e
amostragem, para garantir transparência e evitar influências indevidas no processo
eleitoral.
7. No presente caso, não há elementos formais mínimos, como indicação de instituto
de pesquisa, metodologia, ou registro no TSE, que configurem a manifestação oral
como pesquisa eleitoral passível de sanção.
8. Segundo doutrina de Rodrigo López Zilio, pesquisas eleitorais irregulares podem
influenciar indevidamente eleitores indecisos, mas devem cumprir critérios mínimos
para serem consideradas pesquisas sujeitas a registro.
9. O TSE já decidiu, no AI 38792, que a incidência de multa por divulgação de
pesquisa sem registro exige elementos mínimos de formalidade, que não foram
preenchidos no caso em análise.
10. Parecer da Procuradoria Regional Eleitoral concluiu que a simples citação de

Num. 44195456 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 11/11/2024 17:56:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111117560252700000043143615
Número do documento: 24111117560252700000043143615
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 17:39:57
resultados, sem metodologia ou plano amostral, não caracteriza infração à norma
eleitoral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença que julgou
improcedente a representação por ausência de configuração de pesquisa eleitoral
não registrada.
12. Tese de julgamento: “A divulgação oral de dados relacionados a intenção de
voto, sem a observância dos requisitos formais mínimos que caracterizam pesquisa
eleitoral, como metodologia, plano amostral e registro junto à Justiça Eleitoral, não
configura infração ao disposto no art. 33 da Lei nº 9.504/97, e, portanto, não enseja
aplicação de sanção pecuniária.”
Dispositivos relevantes citados
- Lei nº 9.504/97, art. 33, caput e § 3º
- Resolução TSE nº 23.600/2019, art. 2º
Jurisprudência relevante citada
- TSE, AI 38792, Rel. Min. Sérgio Banhos, DJe 30/08/2019

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 11/11/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO “MINHA VIDA É CASCAVEL”, em
face da sentença proferida pelo Juízo da 68ª Zona Eleitoral de Cascavel-PR, que julgou
improcedente a presente representação, proposta pelo recorrente diante da suposta prática de
divulgação de pesquisa não registrada.
Em suas razões recursais (ID 44149155), a recorrente alega, em síntese, que: a) o recorrido
Leonaldo Paranhos se utilizou de estratégia de marketing para divulgar oralmente, ao final de
uma carreata, pesquisa eleitoral não registrada no TSE, segundo a qual o candidato ao cargo de

Num. 44195456 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 11/11/2024 17:56:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111117560252700000043143615
Número do documento: 24111117560252700000043143615
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 17:39:57
prefeito, Renato Silva, supostamente estaria em primeiro lugar; b) não teria havido qualquer
esclarecimento acerca da natureza do levantamento realizado, assumindo caráter de verdadeira
pesquisa perante o eleitorado; c) a referida divulgação teria ocorrido sem qualquer registro prévio
perante a Justiça Eleitoral, estando sujeita às regras estabelecidas no art. 33 da Lei nº. 9.504/97;
e d) o recorrido Severino Folador teria, posteriormente, divulgado o vídeo do referido momento
em suas redes sociais e grupos de Whatsapp. Ao final, requer seja conhecido e provido o
recurso, para que seja reformada a sentença, julgando procedente a representação eleitoral e
aplicando a multa prevista no art. 33, § 3º, da Lei Eleitoral, para cada representado.
Contrarrazões em ID 44149159, pelo desprovimento do recurso, afirmando que: a) os recorridos
não teriam violado a legislação eleitoral. Alega que Leonaldo Paranhos equivocou-se ao
mencionar pesquisa antiga aos correligionários, mas isso não teria influenciado no pleito, pois
estava na presença de apoiadores; b) pela forma oral em que se manifestou, seria impossível
cumprir os requisitos do art. 10 da resolução 23.600/2019; c) no dia 30/09 foi divulgada pesquisa
de intenções de voto devidamente registrada (PR-07475/2024), razão pela qual sua fala não seria
capaz de influenciar de modo relevante a vontade dos eleitores.
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer, manifestando-se pelo conhecimento e
desprovimento do Recurso Eleitoral interposto (ID 44159906), entendendo que “à luz dos fatos e
da ausência de comprovação de uma divulgação formal e completa de pesquisa eleitoral sem o
devido registro, a conduta não se enquadra na violação do disposto no art. 33 da Lei nº 9.504/97”.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
O recurso é tempestivo e, presentes os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve
ser conhecido.
Conforme relatado, trata-se de Recurso Eleitoral interposto em face da sentença proferida pelo
Juízo da 68ª Zona Eleitoral de Cascavel-PR, que julgou improcedente a representação por
divulgação de pesquisa eleitoral não registrada.
Na sentença, o Juízo de origem entendeu que a fala de Leonaldo Paranhos ao final da carreata
não foi capaz de caracterizar ofensa à legislação eleitoral de modo a desestabilizar e
desequilibrar o pleito, frisando, ainda, que “solução idêntica foi adotada nos autos 0600670-
86.2024.6.16.0068, que tratam do mesmo vídeo, mas em demanda movida por diferente
coligação” (ID 44149148).
O recorrente pugna pela reforma da sentença, alegando em suas razões recursais que a
divulgação, ainda que oralmente, de pesquisa eleitoral, sem prévio registro das informações
necessárias na Justiça Eleitoral, configura infração por falta de observação dos respectivos
requisitos legais.
No caso, a controvérsia cinge-se a avaliar se o conteúdo divulgado oralmente ao final de carreata
configura a divulgação de pesquisa eleitoral sem o prévio registro na Justiça Eleitoral, passível de

Num. 44195456 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 11/11/2024 17:56:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111117560252700000043143615
Número do documento: 24111117560252700000043143615
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 17:39:57
aplicação de multa.
O recurso não merece provimento.
Cumpre destacar o dispositivo legal que regula especificamente a matéria e estabelece os
requisitos da pesquisa eleitoral e seu conhecimento pelo público. Nesse sentido, o artigo 33 da
Lei nº 9.504/97, dispõe:
Art. 33. As entidades e empresas que realizarem pesquisas de opinião pública
relativas às eleições ou aos candidatos, para conhecimento público, são obrigadas,
para cada pesquisa, a registrar, junto à Justiça Eleitoral, até cinco dias antes da
divulgação, as seguintes informações:
I - quem contratou a pesquisa;
II - valor e origem dos recursos despendidos no trabalho;
III - metodologia e período de realização da pesquisa;
IV - plano amostral e ponderação quanto a sexo, idade, grau de instrução, nível
econômico e área física de realização do trabalho a ser executado, intervalo de
confiança e margem de erro;
V - sistema interno de controle e verificação, conferência e fiscalização da coleta de
dados e do trabalho de campo;
VI - questionário completo aplicado ou a ser aplicado;
VII - nome de quem pagou pela realização do trabalho e cópia da respectiva nota
fiscal.

O artigo 2º da Resolução nº 23.600/2019 do TSE, assim dispõe:
Art. 2º A partir de 1º de janeiro do ano da eleição, as entidades e as empresas que
realizarem pesquisas de opinião pública relativas às eleições ou às candidatas e aos
candidatos, para conhecimento público, são obrigadas, para cada pesquisa, a
registrar, no Sistema de Registro de Pesquisas Eleitorais (PesqEle), até 5
(cinco) dias antes da divulgação, as seguintes informações (Lei n° 9.504/1997,
art. 33, caput, I a VII e § 1º) :
(...)

Nos artigos legais são estabelecidas normas para a realização, registro e divulgação das
pesquisas eleitorais. Dentre essas regras, destacam-se a obrigatoriedade de registro prévio das
pesquisas no TSE, a apresentação da metodologia utilizada, o período de realização da pesquisa

Num. 44195456 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 11/11/2024 17:56:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111117560252700000043143615
Número do documento: 24111117560252700000043143615
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 17:39:57
e a margem de erro.
A respeito do instituto de pesquisa eleitoral e a sua capacidade de influência sobre os eleitores,
pertinentes são as palavras de Rodrigo López Zilio (Direito Eleitoral, 9a edição, Editora
Juspodivm, p. 536):
“Dessa forma, a pesquisa se caracteriza como valioso elemento de indução de
eleitores sem convicção formada, já que aponta os candidatos que, no momento,
possuem um melhor desempenho na avaliação dos eleitores, indicando uma
possibilidade de semelhante performance no dia do pleito. Historicamente, a
divulgação da pesquisa possui inegável influência junto ao público-alvo, servindo
como elemento de interferência no processo eleitoral. Assim, a pesquisa realizada
de modo irregular, com manipulação dos resultados e forte possibilidade de indução
na vontade do eleitor, é coibida pela legislação eleitoral. Com efeito, uma pesquisa
irregular, por não refletir a exata intenção dos eleitores, presta a uma utilização
indevida, causando grave lesão ao resultado do pleito”.

Justamente com o objetivo de coibir a pesquisa irregular, que, por não refletir a exata vontade dos
eleitores, presta-se a interferir indevidamente no pleito eleitoral, a legislação eleitoral prevê
sanções no caso de sua divulgação fora dos parâmetros legais.
O art. 33, § 3º da Lei n. 9504/97 preceitua multa no caso de divulgação da pesquisa irregular:
§ 3º A divulgação de pesquisa sem o prévio registro das informações de que trata
este artigo sujeita os responsáveis a multa no valor de cinqüenta mil a cem mil
UFIR.

A pesquisa eleitoral não se confunde com a enquete ou sondagem. A enquete é uma consulta
informal, geralmente feita sem metodologia científica, cujo objetivo é obter a opinião de um grupo
específico de pessoas, sem a pretensão de representar o universo de eleitores de forma
estatisticamente válida.
O conceito de enquete pode ser extraído do artigo 23, § 1º da Resolução nº 23.600/2019 do TSE:
§ 1º Entende-se por enquete ou sondagem o levantamento de opiniões sem plano
amostral, que dependa da participação espontânea da parte interessada ou importe
viés cognitivo de autosseleção e que não utilize método científico para sua
realização, quando apresentados resultados que possibilitem à eleitora ou ao eleitor
inferir a ordem das candidatas e dos candidatos na disputa. (Redação dada pela
Resolução nº 23.727/2024)

No caso de enquete, inexiste previsão de multa para sua divulgação fora dos conceitos acima

Num. 44195456 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 11/11/2024 17:56:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111117560252700000043143615
Número do documento: 24111117560252700000043143615
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 17:39:57
disciplinados. Cabe apenas o poder de polícia, quando se verificar violação aos princípios
eleitorais, como a legitimidade do pleito ou a igualdade dos candidatos.
Aquele que divulga dados sobre o levantamento de opiniões como enquete deve deixar bem
transparente e evidenciado que se trata desse tipo de consulta. Do contrário, pode restar
configurada a divulgação de pesquisa irregular. Com efeito, a jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral passou a se orientar no sentido de que é possível a aplicação da multa no caso de
divulgação de informações com contornos de pesquisas eleitorais, uma vez que surtem o efeito
de pesquisa.
No AI 38792, Rel. Min. SERGIO BANHOS, DJe de 30/8/2019, assentou-se que “a incidência da
multa por divulgação de pesquisa eleitoral sem registro exige a presença de alguns elementos
mínimos de formalidade para que seja considerada pesquisa de opinião, sem os quais o texto
pode configurar mera enquete ou sondagem, cuja divulgação prescinde de registro e não enseja
a aplicação de sanção pecuniária”.
A orientação do Tribunal Superior Eleitoral de conferir à consulta pública de enquete, com
características de pesquisa, o mesmo tratamento do que a divulgação de pesquisa eleitoral sem
registro foi inserida na Resolução n. 23600/2019, com alteração em 2021. Foi inserido o art. 23, §
1º-A, com a seguinte redação.
§ 1º-A A enquete que seja apresentada à população como pesquisa eleitoral será
reconhecida como pesquisa de opinião pública sem registro na Justiça Eleitoral, sem
prejuízo do que dispõe o caput do art. 23. (Incluído pela Resolução nº 23.676/2021).

Saliente-se que, para a incidência da multa, os contornos fáticos da divulgação dos dados devem
apresentar um mínimo de credibilidade de pesquisa eleitoral.
Da análise dos julgados do TSE, não é possível se aferir quais seriam os elementos mínimos
presentes para que seja possível se identificar a pesquisa irregular, havendo critérios diferentes
de acordo com cada decisão, como os seguintes: a) emprego da palavra “Pesquisa Eleitoral”; b)
percentuais relacionados aos candidatos; c) exposição de gráficos; d) fotografias das candidatas
concorrentes; e) inexistência de esclarecimentos de que se trata de mera enquete; f) nome de
algum instituto de pesquisa; g) alcance dos dados divulgados, sendo irrelevante se demonstrar
que se afete o equilíbrio da disputa. Lembrando-se que não se tratam de requisitos cumulativos.
No caso, é incontroverso nos autos que houve a divulgação oral de suposta intenção de votos,
senão vejamos a transcrição do vídeo publicado no Instagram (ID 44149121):
“00:00:00 Leonaldo Paranhos (inaudível). Mas quero aqui agradecer o empenho, a
dedicação de todos. Foi a maior carreata da história de Cascavel. Isso mostra e
demonstra a vitória que teremos , já no primeiro turno. Eu só preciso do meu
telefone aqui porque eu quero dar os dados da última pesquisa que fechou agora
meio dia. (inaudível)
00:00:26 Leonaldo Paranhos A pesquisa que nós fechamos agora ao meio-dia,

Num. 44195456 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 11/11/2024 17:56:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111117560252700000043143615
Número do documento: 24111117560252700000043143615
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 17:39:57
já traz o Renato Silva e o Henrique Mecabô com 53% dos votos válidos. Vamos
a luta Cascavel, para frente, unidos, vamos nós juntos. Cascavel já decidiu, Renato
Silva será o nosso prefeito no primeiro turno, abraço, Deus abençoe. 00:00:52
Leonaldo Paranhos Vamos em frente, mais uma semana de trabalho para chegar a
60% dos votos válidos.”

Não obstante, constata-se que não se trata de pesquisa eleitoral sem registro na Justiça Eleitoral,
na medida em que não foram divulgados dados característicos, como a indicação de instituto,
número de registro, faixa de abrangência, nível de confiança, metodologia e período, de modo
que não há elementos formais mínimos que a configurem como tal.
Na hipótese, verifica-se que, como bem ficou consignado no Parecer da Procuradoria Regional
Eleitoral (ID 44159906), “A simples citação verbal de um resultado, sem a menção de elementos
essenciais como a metodologia, o período de realização ou o plano amostral, não caracteriza a
infração legal relacionada à divulgação de pesquisas sem registro. ”
Nestas condições, reputa-se que a manifestação oral realizada por Leonaldo Paranhos não
detém os elementos mínimos que possam identificá-la como pesquisa eleitoral, de modo que não
há ilegalidade a ser corrigida.

DISPOSITIVO
Posto isso, voto no sentido de CONHECER do recurso eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO
“MINHA VIDA É CASCAVEL” para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo-se hígida
a sentença proferida pelo Juízo da 68ª Zona Eleitoral que julgou improcedente a representação.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600691-62.2024.6.16.0068 - Cascavel -
PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ -
RECORRENTE:
MINHA
VIDA
É
CASCAVEL
[FEDERAÇÃO
PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)/PDT/PRTB/PSB/UNIÃO/SOLIDARIEDADE] - CASCAVEL - PR -
Advogados da RECORRENTE: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - PR86684-A, PAULO HENRIQUE
GOLAMBIUK - PR62051-A, NAHOMI HELENA DE SANTANA - PR107712, MICHELINE BUENO -
SC63804, MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - PR117545, MARCOS
VINICIUS DACOL BOSCHIROLLI - PR19647, LUISA SAPIECINSKI GUEDES - PR124827, JULIANO
GLINSKI PIETZACK - PR118442, JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - PR109659, ISABELA
VIEIRA LEON - PR123151, GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A, FERNANDA

Num. 44195456 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 11/11/2024 17:56:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111117560252700000043143615
Número do documento: 24111117560252700000043143615
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 17:39:57
BERNARDELLI MARQUES - PR105327-A, CIRO LARGO JUNIOR - PR64709, CAROLINA PUGLIA
FREO - PR52606, ALBERTO SIERPINSKI JUNIOR - PR108654, EVERTON SEIDLER - PR79803 -
RECORRIDO: LEONALDO PARANHOS DA SILVA - Advogados do(a) RECORRIDO: GUSTAVO
BONINI GUEDES - PR41756-A, CAROLINA PADILHA RITZMANN - PR81441-A, CASSIO
PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR58425-A - RECORRIDOS - SEVERINO JOSE FOLADOR, ELEICAO
2024 RENATO DA SILVA PREFEITO, ELEICAO 2024 HENRIQUE ANTUNES MECABO VICE-
PREFEITO, RENATO DA SILVA, HENRIQUE ANTUNES MECABO, CASCAVEL UNIDA E PRA
FRENTE
[NOVO/PL/AGIR/PRD/REPUBLICANOS/PSD]
-
CASCAVEL
-
PR
-
Advogados
dos RECORRIDOS: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - PR66146, MONIKE FRANCIELY
ASSIS DOS SANTOS - PR119143, MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - PR114565, JAYNE
PAVLAK DE CAMARGO - PR83449-A, GUSTAVO BONINI GUEDES - PR41756-A, DERICKY
AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - PR70393, CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR58425-A,
CAROLINA PADILHA RITZMANN - PR81441-A, CAMILA DE OLIVEIRA - PR91962
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 11.11.2024